Tribunal: STF
Processo: Rcl 81017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE PARADIGMA VIOLADO DESTA CORTE OU DE DECISÃO SUBJETIVA DIRETAMENTE RELACIONADA AO RECLAMANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino da Região Sul do Estado de Santa Catarina (STEERSCESC), contra decisão prolatada pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos do Processo nº 0000032-60.2023.5.12.0027, sob o fundamento de inobservância aos enunciados nº 46 da Súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e nº 448, inc. II, da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. O reclamante narra que “ajuizou reclamação trabalhista coletiva contra ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, postulando o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, pelo trabalho de limpeza e coleta de lixo das instalações sanitárias do colégio reclamado, instalações estas, com grande circulação de pessoas”.



    3. Alega que a decisão da 5ª Turma do TRT 12ª Região “contrariou uniformização jurisprudencial consubstanciada na Súmula 46 do mesmo Tribunal, justificando o manejo da presente peça processual”.



    4. Requer a suspensão, liminarmente, do Processo nº 0000032-60.2023.5.12.0027. No mérito, postula a cassação da decisão reclamada. Solicita a concessão da gratuidade de justiça. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, concedo o benefício da justiça gratuita. 



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. No caso em tela, o reclamante alega inobservância, pela autoridade reclamada, à Súmula do TRT 12ª Região e do TST. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma citação de desrespeito a um paradigma desta Corte ou a uma decisão de cunho subjetivo relacionada à parte, não se caracterizando, assim, hipótese de reclamação. 



    9. Portanto, não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, situações em que se admite a reclamação para questionamento da observância a precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que se reputa descumprido. Tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante desta Suprema Corte.



    10. Destarte, revela-se, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DO PEDIDO ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Precedentes. II – Agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 31.723-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 17/05/2019, p. 23/05/2019; grifos nossos).  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação é cabível nos casos de usurpação da competência do STF, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 39.451-AgR/TO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/04/2020 p. 30/04/2020; grifos nossos).



    11. Com efeito, “o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus (...)” (Rcl nº 38.174/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/03/2020, p. 30/03/2020).



    12. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Consigno ainda que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator